Tribunal: STJ
Processo: 0005985-48.2022.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938142 - PR (2025
/0174930-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
MIRELA MIRO ZILIOTTO - PR086636
EMBARGADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 5a23e719-32d6-4cb5-81bd-68745f5b87cd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938142 - PR (2025
/0174930-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
MIRELA MIRO ZILIOTTO - PR086636
EMBARGADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
opõe embargos de
PASSIONE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade,
negou-lhe provimento (fl. 718e), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA52194285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:56
Código de Controle do Documento: 4662473f-49dd-4cdf-812a-e722e9e4f78d

III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão (art. 1.022, II, do
CPC), uma vez que, nas razões do Agravo, teria combatido especificamente todos os
óbices invocados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso, de modo que não
incidiria a Súmula n. 182 desta Corte.
Transcorreu,
o prazo para o
in albis,
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
apresentar impugnação (certidão de fl. 743e).
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Consoante o
do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA52194285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:56
Código de Controle do Documento: 4662473f-49dd-4cdf-812a-e722e9e4f78d

Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil impõe
art. 489
a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido, confira-se
a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador.
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
SÚMULA N. 315/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl
21/3/2018,
5/4/2018;
no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.487.963/RS,
em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se
de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
Documento eletrônico VDA52194285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:56
Código de Controle do Documento: 4662473f-49dd-4cdf-812a-e722e9e4f78d

incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial: AgInt
nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EREsp n. 1.960.526/SP,
Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse
sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 1.532.943/MT,
julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

No caso, a Embargante aponta que o acórdão padeceria de omissão (art.
1.022, II, do CPC), uma vez que, nas razões do Agravo, teria combatido especificamente
todos os óbices invocados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso, de modo que
não incidiria a Súmula n. 182 desta Corte.
Contudo, não assiste razão à Embargante, porquanto restou consignado no
acórdão recorrido a ausência de impugnação específica de alguns dos óbices de
admissibilidade aplicados pela Corte de origem, consoante se extrai dos seguintes
excertos (fls. 720/721e):

[...]
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que incidiria as Súmulas ns. 7 desta Corte e, por analogia, 280, 282 e 283
do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais, respectivamente, "a
pretensão de simples exame de prova não enseja recurso especial"; “por
ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário”, "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada” e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles” (fls. 621/624e).

Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas os fundamentos referente à
aplicação das Súmulas ns. 282 e 283/STF.

No mais, apresentam conteúdo genérico quanto aos óbices admissibilidade
remanescentes, porquanto apenas afirmada a sua não incidência, mas não
demonstrado o modo como seria possível a análise das apontadas violações,
por esta Corte, a partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido
(identificando-as) e, portanto, sem que implique o revolvimento do conjunto
fático-probatório, da mesma maneira, a desnecessidade de análise de lei local
(fls. 631/632e), não impugnando, de forma específica, alguns dos
fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso.
[...]

Documento eletrônico VDA52194285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:56
Código de Controle do Documento: 4662473f-49dd-4cdf-812a-e722e9e4f78d

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou
erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52194285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:56
Código de Controle do Documento: 4662473f-49dd-4cdf-812a-e722e9e4f78d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.938.142 / PR
Número Registro: 2025/0174930-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000788720258160004 00059854820228160004 59854820228160004 788720258160004
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
MIRELA MIRO ZILIOTTO - PR086636
AGRAVADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - PRODUTOS CONTROLADOS / PERIGOSOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
MIRELA MIRO ZILIOTTO - PR086636
Documento eletrônico VDA52996889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: ce225063-4de8-461e-9da4-3ff81698e368

EMBARGADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: ce225063-4de8-461e-9da4-3ff81698e368